Tribunal: STF
Processo: SEC 5157
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: - Sentença estrangeira. 2. Sentença de divórcio.
Pedido de homologação. 3. O Curador Especial do requerido sustenta
que não cabe a homologação, porque não há prova de a decisão ser
fundamentada. Invoca exigência decorrente do art. 93, IX, da
Constituição, como princípio de ordem pública. 4. Resulta da
certidão oficial do Tribunal alemão competente que, à audiência,
estiveram presentes as partes, não restando, assim, qualquer dúvida
quanto à citação válida, esclarecendo-se, ainda, que houve
desistência de qualquer recurso, "inclusive ao apelo vinculado e à
justificativa escrita da sentença". 5. Cuida-se de divórcio
consensual e a sentença estrangeira em exame é de natureza
homologatória da vontade dos ex-cônjuges, qual resulta dos termos da
ata da audiência respectiva, havendo o divórcio sido decretado com
fundamento nos §§ 1565 e 1566 do Código Civil Alemão, ou seja, pela
presunção do fracasso do casamento, o que se tem por configurado
quando os cônjuges vivem separados, um do outro, há mais de três
anos. 6. Constituição Federal, art. 226, § 6º. 7. Precedente do STF,
invocável na espécie, na Sentença Estrangeira nº 3397-6 - Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 8. Pedido de homologação
da sentença estrangeira deferido.